Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-59.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. VALIDADE.
1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Acrescente-se que o § 6o estabelece que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
2.Apelo não provido.